Tribunal: TJDFT
Processo: 0720784-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DOS FINANCIAMENTOS RURAIS E DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. BTN. BANCO DO BRASIL. CÁLCULOS. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 6o DA LEI N. 8.088/90. ABATIMENTO. MÉRITO DA AÇAO CIVIL PÚBLICA. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. EFETIVA OPÇÃO DO CREDOR E VALORES. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento, homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença.
2. O abatimento decorrente da Lei n. 8.088/1990 não foi objeto do título executivo judicial, e a fase de liquidação de sentença não comporta mais o exame do mérito da pretensão julgada. Mesmo que se trate de liquidação individual de sentença coletiva, em que ainda existe um an debeatur a ser apurado em relação ao caso específico da pessoa do liquidante, não se admite exame da justiça, legalidade ou correção do título executivo judicial.
3. Segundo o art. 525, § 1o, VII, do CPC, o executado pode alegar/demonstrar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”. O abatimento pretendido não se refere a situação superveniente ao título judicial, cuidando-se de matéria antecedente à sentença, que, portanto, poderia ter sido arguida e discutida na fase de conhecimento, para posterior apuração em liquidação de sentença.
4. De toda sorte, a argumentação levantada pelo banco para defender a necessidade de abatimento das devoluções relativas ao art. 6o da Lei n. 8.088/90 é genérica e destituída de efetiva demonstração quanto ao exercício, pelo credor/agravado, da opção prevista no dispositivo, bem como das respectivas devoluções/descontos, além de estar apoiada em documentação produzida de forma unilateral. Escorreita, portanto, a rejeição da pretensão de abatimento dos valores decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/90 e a homologação dos cálculos elaborados pelo Perito Judicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.